Tribunal: TJMT
Processo: 1015856-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015856-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.990.488/0001-81 (AGRAVADO), MARILEUSA PINESSO - CPF: 668.819.279-91 (PROCURADOR), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (PROCURADOR), MARILEUSA PINESSO - CPF: 668.819.279-91 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
SUB JUDICE
– COORDENADAS E FOTOS DIVULGADAS NO SITE RESPONSÁVEL PELA ALIENAÇÃO QUE CORRESPONDEM À PROPRIEDADE DA AGRAVADA - SITUAÇÃO CONCRETA QUE AUTORIZA A MEDIDA - RISCO DE EXTENSÃO DA DISCUSSÃO AO ARREMATANTE – POSSÍVEL TERCEIRO DE BOA FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e a ausência do
periculum in
mora inverso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini
, na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no 1000502-45.2019.8.11.0107, ajuizada por
PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

que deferiu a tutela de urgência e suspendeu o leilão extrajudicial designado para 1o/10/2019, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa.

O agravante sustenta em suas razões recursais que
“o imóvel registrado no 1o Ofício de Nova Ubiratã/MT, sob a matrícula 476, foi objeto de alienação fiduciária em garantia de Cédula Crédito Bancário (no 2371/331302428), celebrada em 18/07/2017, no valor de R$ 770.000,00, entre o aqui Agravante (fiduciário) com o Sr. Vilson Misturini (fiduciante)”
(sic).

Alega que a agravada levou o douto magistrado de primeiro grau a erro, pois passou a impressão
“de que a lide anterior existente entre a Agravada e o SR. Vilson Misturini, ou que a controvérsia relacionada ao georreferenciamento geraria algum efeito sobre o leilão do imóvel da matrícula de no 476, do 1o CRI de Nova Ubiratã”
.

Diz que essa influência não existe, já que o leilão não é capaz de criar direitos reais e sua realização (se bem sucedida) implicará apenas na transmissão do imóvel objeto da referida matrícula, a respeito do qual nada foi questionado.

Discorre que
“o prosseguimento do leilão do imóvel objeto da matrícula de no 476, do 1o Ofício de Nova Ubiratã/MT (caso seja bem sucedido) terá o condão de transferir a propriedade do referido imóvel, na forma descrita na respectiva matrícula – título de propriedade! Obviamente, nem a demanda ajuizada pela Agravada, nem a realização do leilão terão o condão de modificar o marco de georreferenciamento de nenhuma propriedade (nem desta consolidada a favor da instituição financeira, nem daquela que a Agravada se declara proprietária!). Por meio do leilão ocorrerá, apenas, a venda da Fazenda, que possibilitará a transferência da propriedade, objeto da matrícula em nenhum momento questionada! Por isso não há n periculum in mora (requisito necessário à concessão de tutela de urgência)”
(sic).

Afirma que
“a controvérsia relacionada ao georreferenciamento não gera nenhum efeito sobre o leilão do imóvel da matrícula de no 476, do 1o CRI de Nova Ubiratã, já que este, se bem sucedido, implicará, apenas, na transmissão do imóvel objeto da referida matrícula, a respeito do qual nada foi questionado!”
(sic)

Sustenta que
“como, no presente caso, é a propriedade do imóvel que interessa para fins de validade do leilão extrajudicial, devem prevalecer as indicações constantes em matrícula registrada perante cartório de imóveis, não bastando o trabalho de georreferenciamento para superação da delimitação da propriedade do imóvel dado em garantia para liberação de empréstimo. São insuperáveis os elementos e dados constantes em matrícula de imóvel registrada em cartório e dotada de fé-pública”
(sic).

Ressalta que os documentos apresentados pela agravada não são aptos a demonstrar sobreposição de propriedades e que a multa estipulada é excessiva, capaz de gerar enriquecimento sem causa à agravada, sendo necessária, ao menos, a sua redução.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 18/10/2019.

Preparo comprovado no id 21347985 e pagamento certificado por meio do Id. 21387950.

Contraminuta ofertada pela agravada (id. 23728954), onde pugna pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de opinar por não vislumbrar interesse público (Id. 28221531).

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos, verifica-se que a agravada ajuizou anulatória na origem com o intuito de obstar a expropriação do imóvel matriculado sob o n. 476, do 1o CRI de Nova Ubiratã,
objeto de alienação fiduciária em garantia de Cédula Crédito Bancário (no 2371/331302428), celebrada em 18/07/2017, no valor de R$ 770.000,00, entre a agravante e o então proprietário Vilson Misturini (fiduciante), cujo
leilão extrajudicial encontrava-se designado para
1o/10/2019.

Para tanto, sustenta que o direito alegado encontra-se respaldo nos documentos extraídos dos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 3-83.2016.811.0107, Código 56873 que ajuizou em desfavor daquele devedor fiduciário, Sr. Vilson Misturini, pela prática de esbulho ao inserir marcos demarcatórios dentro da propriedade, requerendo, inclusive, o georreferenciamento da área junto ao INCRA.

E, ao final, aduziu que as coordenadas e imagens utilizadas na divulgação do leilão se referem a imóvel rural pertencente ao requerente, ora agravado, denominada FAZENDA IBICABA
e não
com a área objeto da matrícula 476 dado em garantia fiduciária ao ora agravante, de modo que o magistrado de primeiro grau concedeu a tutela almejada, com os seguintes fundamentos:

“(...) No caso, em exame de cognição sumária, infiro que os documentos que acompanham a petição inicial conferem plausibilidade às alegações da parte autora, visto restar evidenciado que as coordenadas e imagens (fotos) citadas pela parte requerida na divulgação do leilão extrajudicial (https://www.zukerman.com.br/area-rural-prata-nova-ubirata-mt-17469-136607) se referem a propriedade diversa da matrícula 476.

Há também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida venha a ser concedida apenas na sentença, tendo em vista que o 1° Leilão está previsto para o próximo dia 1°.10.2019.

Outrossim, não há que se falar em irreversibilidade da medida ou prejuízo irreparável, uma vez que julgada improcedente a presente ação, a instituição bancária poderá refazer o ato, com as devidas atualizações.

Ante ao exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida na inicial e DETERMINO a imediata suspensão do leilão extrajudicial noticiado pelo site (
https://www.zukerman.com.br/area-rural-prata-nova-ubirata-m
t-17469-136607), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa.

Determino a averbação da informação desta ação nos autos da Matrícula 476 do CRI desta Comarca. (...)” – sic fls. 36/39 do Id 20115963.

Irresignado, o agravante defende que a controvérsia relacionada à localização do imóvel não afeta o leilão extrajudicial, uma vez que a expropriação acarretará a transmissão da propriedade do bem descrito na matrícula de no 476, do 1o CRI de Nova Ubiratã, cuja validade não é questionada.

Entretanto, diferente do sustentado, a decisão agravada não merece reparo algum, principalmente porque a prudência do magistrado de primeiro grau resguarda a instrução processual sem qualquer reflexo à integridade da área divulgada eletronicamente pela empresa responsável pela alienação, notadamente porque, o polígono ali descrito assemelha-se ao georreferenciamento apresentado pela agravada nos autos de origem.

Além disso, restam preenchidos os requisitos para concessão da medida cautelar, diante do evidente perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ante a probabilidade do direito alegado e a ausência do
periculum in mora
inverso, sendo prudente aguardar a instrução processual que analisará as matérias abordadas com mais profundidade.

E, nesse passo, resguarda-se não só o direito dos litigantes, como também do terceiro de boa-fé que poderá arrematar o bem como se aquele descrito na matrícula 476 correspondesse às fotos publicadas no site onde é ofertado.

Aliás, essa é a jurisprudência:

“TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL SUB JUDICE. PROPRIEDADE DECLARADA POR SENTENÇA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO.
SITUAÇÃO CONCRETA QUE AUTORIZA A MEDIDA. RISCO DE EXTENSÃO DA DISCUSSÃO, SE PORVENTURA ARREMATADO POR TERCEIROS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4029348-59.2017.8.24.0000, de Itajaí, rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 02-10-2018).

Assim, presentes os pressupostos ensejadores da tutela concedida em primeiro grau, a decisão agravada deve ser mantida, inclusive a multa diária imposta, consoante entendimento desta Corte de Justiça:

“IMISSÃO NA POSSE - COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.”
(N.U 0126221-89.2016.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020